Tribunal: STJ
Processo: 0094687-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080921 - SP(2026/0094687-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR HERMES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE
NA
ORIGEM.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
NECESSIDADE DE REINCURSÃO NA SEARA FÁTICA-
PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado, a única maneira de reversão das
conclusões das instâncias antecedentes é se estiverem presentes uma
das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O
não é a via adequada para veicular pedidos
habeas corpus
relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos
dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-
probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso,
em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução
criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de
insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias
antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o
conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória.
3. Nesse caso, O Tribunal de Justiça examinou o pleito revisional e
concluiu por sua improcedência, entendendo pela materialidade dos
crimes sexuais perpetrados contra a vítima. A Corte bandeirante
destacou que há nos autos elementos probatórios mínimos para
sustentar a conclusão pela condenação, não havendo que falar em
absolvição, valendo nota que em tema de crimes sexuais,
intencionalmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos
alheios, a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação dos autores, máxime quando em
sintonia com os demais informes probatórios, como no caso.
4. Com a convergência dos elementos de prova no sentido de
reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, faz-se imprescindível
nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória para reverter tal
entendimento, providência inviável nessa angusta via do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56064137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa657c20-8fe8-421f-b8cb-92f65fc6219b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa657c20-8fe8-421f-b8cb-92f65fc6219b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080921 - SP(2026/0094687-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR HERMES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE
NA
ORIGEM.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
NECESSIDADE DE REINCURSÃO NA SEARA FÁTICA-
PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado, a única maneira de reversão das
conclusões das instâncias antecedentes é se estiverem presentes uma
das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O
não é a via adequada para veicular pedidos
habeas corpus
relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos
dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-
probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso,
em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução
criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de
insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias
antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o
conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória.
3. Nesse caso, O Tribunal de Justiça examinou o pleito revisional e
concluiu por sua improcedência, entendendo pela materialidade dos
crimes sexuais perpetrados contra a vítima. A Corte bandeirante
destacou que há nos autos elementos probatórios mínimos para
sustentar a conclusão pela condenação, não havendo que falar em
absolvição, valendo nota que em tema de crimes sexuais,
intencionalmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos
alheios, a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação dos autores, máxime quando em
sintonia com os demais informes probatórios, como no caso.
4. Com a convergência dos elementos de prova no sentido de
reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, faz-se imprescindível
nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória para reverter tal
entendimento, providência inviável nessa angusta via do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56064532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 92f27208-54bb-44a0-83a6-55983b841f5a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CEZAR HERMES
PEREIRA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu
liminarmente o
substitutivo de recurso especial impetrado em razão de
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da
Revisão Criminal n. 2234962-60.2025.8.26.0000.
De acordo com a denúncia, entre novembro de 2015 e junho de 2018, o
agravante praticou atos libidinosos contra sua enteada. Os crimes tiveram início quando a
vítima contava com 9 anos de idade. Ainda de acordo com a denúncia, em 16 de junho
de 2018, o acusado ofendeu a integridade física da já citada vítima.
Encerrada a instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão
acusatória e condenou o paciente a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mais 3 (três) meses de detenção. O recurso de apelação foi parcialmente provido para
reduzir a pena de reclusão, que passou a ser de 18 (dezoito) anos, mantido o regime
inicial fechado.
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, pretendendo a
absolvição do paciente, alegando contrariedade às provas dos autos. O Tribunal de
Justiça, contudo, indeferiu o pleito revisional (e-STJ, fls. 29-35).
Por meio deste
, a defesa pleiteou a reversão da sentença
habeas corpus
condenatória por entender que a palavra da vítima resta isolada no contexto probatório
dos autos. Assevera que a prova técnica (laudo de exame de corpo de delito) foi negativo
para vestígios de conjunção carnal recente e para lesões corporais. Além disso, a própria
vítima teria afirmado ter mantido relações sexuais na madrugada anterior à denúncia. Por
fim, chama a atenção para a existência de laudo psicológico indicando conflito entre o
conteúdo manifesto e latente, além de indicar diferenças substanciais nas declarações
prestadas em distintos momentos.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls.
habeas corpus
800-802), sob o fundamento de que não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão
da ordem.
Nas razões deste regimental (e-STJ, fls. 807-826), a defesa reitera as
alegações referentes à fragilidade do arcabouço probatório. Destaca que, ao contrário dos
precedentes indicados na decisão agravada, há laudo técnico produzido por órgão oficial
cujo resultado foi negativo para a constatação do crime atribuído ao agravante.
Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão impugnada para
absolver o agravante.
Documento eletrônico VDA56064532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 92f27208-54bb-44a0-83a6-55983b841f5a

É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
Após o trânsito em julgado, a única maneira de reversão das conclusões das
instâncias antecedentes é se estiverem presentes uma das hipóteses previstas no art. 621
do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o ajuizamento de revisão
criminal, somente cabível:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames
ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência
do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.

Desse modo, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja
fundamentação está vinculada a uma dessas três hipóteses, não funcionando como um
segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às
hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa,
dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO
DO CPPB.
ART. 621
OFENSA AO ARTIGO 59 DO CP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DAS
QUESTÕES MERITÓRIAS POR MERO INCONFORMISMO DA
DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - De acordo com o
I, alínea "e", da Constituição Federal,
art. 105,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar,
originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados"
II -
, a revisão criminal não foi conhecida porquanto inviável a
In casu
análise de pleito revisional que não encontra amparo nas hipóteses
taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal
Brasileiro.
III - É assente no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça o
entendimento de que o mero inconformismo da defesa com o provimento
Documento eletrônico VDA56064532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 92f27208-54bb-44a0-83a6-55983b841f5a

jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões
de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da
revisão criminal.
Agravo regimental desprovido (AgRg na RvCr
Rel. Ministro
3.930/ES,
FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJe
.
29/8/2017)

Diante da necessidade de fundamentação vinculada a uma das hipóteses do
do Código de Processo Penal, o Tribunal local indeferiu o pleito defensivo.
art. 621
De mais a mais, o
não é a via adequada para veicular pedidos
habeas corpus
relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e
verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente
como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da
persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência
probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário,
que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à
versão acusatória.
Nesse caso, O Tribunal de Justiça examinou o pleito revisional e concluiu por
sua improcedência, entendendo pela materialidade dos crimes sexuais perpetrados contra
a vítima. A Corte bandeirante destacou que há nos autos elementos probatórios mínimos
para sustentar a conclusão pela condenação, não havendo que falar em absolvição,
valendo nota que em tema de crimes sexuais, intencionalmente praticados na
clandestinidade, longe dos olhos alheios, a palavra das vítimas assume especial
relevância na elucidação dos fatos e na identificação dos autores, máxime quando em
(e-STJ, fl. 34).
sintonia com os demais informes probatórios, como no caso.
Assim, com a convergência dos elementos de prova no sentido de reconhecer
a autoria e a materialidade delitiva, faz-se imprescindível nova e verticalizada incursão
na seara fático-probatória para reverter tal entendimento, providência inviável nessa
angusta via do
.
habeas corpus
Nesse sentido, cito os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
DECIDIDO
MONOCRATICAMENTE
PELO
RELATOR.
POSSIBILIDADE.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557
do Código de Processo Civil -
equivalente ao
do
CPC/73,
art. 932
Código de Processo Civil -
combinados com a Súmula n. 568
CPC/15,
do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível
ou, ainda, aplicar a jurisprudência dominante deste Tribunal. A
Documento eletrônico VDA56064532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 92f27208-54bb-44a0-83a6-55983b841f5a

possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de
que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído
especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma
clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a
condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a
palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que
corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e em
relatório psicológico, possuindo peso preponderante sobre demais
elementos de prova.
3. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a
conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.436.530/SC,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
18/12/2023.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
OFENSA
A
NORMA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
CORROBORADA
PELOS
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.
RECONHECIMENTO
DA
MODALIDADE
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à ofensa ao
o, LVII, da Constituição Federal - CF, "tem-se
art. 5
que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é
imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais"
(AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp 1072867/SP,
QUINTA TURMA, DJe
.
18/4/2018)
2. Esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da
vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois geralmente, são
cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
No caso dos autos, as declarações da vítima foram corroboradas pelo
depoimento testemunhal dos seus genitores.
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "Para a
consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato
libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de
passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou
na espécie" (AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo
682.905/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
DJe de
.
28/10/2022)
4.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
AgRg
no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
AREsp n. 2.413.836/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
20/10/2023.

Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 92f27208-54bb-44a0-83a6-55983b841f5a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA56064532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 92f27208-54bb-44a0-83a6-55983b841f5a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0094687-5
HC 1.080.921 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014493320188260205 14493320188260205 22349626020258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JANINI MARI ZANCHETTA
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO CEZAR HERMES PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: RENATA MOURA DA LUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR HERMES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155803<41=40485@
2026/0094687-5 - HC 1080921 Petição : 2026/0029422-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:28:22
Código de Controle do Documento: 0EE267C3-4BE5-4759-9EB1-88F71B2C4185